Tribunal: STF
Processo: RE 544815
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXAÇÃO PROCEDENTE. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. PLANO DO DIREITO MATERIAL. RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ART. 269, V, CPC. POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO NO PROCESSO, INCLUSIVE DEPOIS DE INICIADO O JULGAMENTO.



    1. A renúncia ao direito em que se funda a ação concerne ao direito material e resolve o mérito da causa, inclusive há formação de coisa julgada material (CPC, art. 269,V).



    2. A renúncia ao direito pode se dar a qualquer tempo no processo, mesmo após a interrupção de julgamento, em decorrência de pedido de vista. Nesse caso, há extinção do processo, com julgamento do mérito.



    3. O juiz está vinculado ao ato da parte, caso se trata de agente capaz e direito renunciável.



    4. Renúncia ao direito homologada.